Tribunal: TJDFT
Processo: 0724851-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724851-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODOLPHO FELIX GRANDE LADEIRA, PEDRINA OLIVEIRA GRANDE, THAYS FELIX GRANDE LADEIRA AGRAVADO: SAULO LADEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por RODOLPHO FELIX GRANDE LADEIRA, PEDRINA OLIVEIRA GRANDE e THAYS FELIX GRANDE LADEIRA, contra decisão proferida em processo de abertura de inventário (n. 0711286-56.2023.8.07.0001) ajuizada em desfavor de SAULO LADEIRA. A decisão agravada autorizou a alienação, pelo inventariante, do imóvel objeto dos autos. Na oportunidade, consignou o magistrado que o produto da alienação deverá ser depositado em juízo, deduzidas eventuais despesas com a venda do bem (ID 48165387): “Trata-se de arrolamento ajuizado em face do falecimento de Saulo Ladeira, ocorrido em 13.03.2021. O inventariante requereu a autorização para a venda do bem no ID 152442759, em razão da inexistência de interesse dos herdeiros em continuar com o imóvel, além da necessidade de vendê-lo para quitar os débitos do espólio. Intimadas as Fazendas Públicas Distrital e Federal, não houve oposição à referida alienação, como se pode observar, respectivamente, das petições de ID 159811119 e ID 160411335. É o relatório. Fundamento e decido. Da análise dos autos, percebe-se que o bem é de titularidade do falecido e de sua esposa (ID 157491476). Pontuo que, em relação ao indigitado imóvel, há débitos fiscais junto à Fazenda do Distrito Federal, (ID 152445768), além da anotação de arrolamento do referido bem, feito pela União (anotação R.2-61.610, na matrícula de ID 157491476). Quanto a este último fato, anoto que o arrolamento não impede a alienação do imóvel, entretanto o negócio deverá obedecer ao disposto no §3o do art. 64, cuja dicção aduz que: "A partir da data da notificação do ato de arrolamento, mediante entrega de cópia do respectivo termo, o proprietário dos bens e direitos arrolados, ao transferi-los, aliená-los ou onerá-los, deve comunicar o fato à unidade do órgão fazendário que jurisdiciona o domicílio tributário do sujeito passivo". Também a existência de tributos pendentes não se constitui óbice à negociata. Isto porque a própria legislação pátria, notadamente o art. 130 do CTN, regulamenta a responsabilidade pelo pagamento de tributos que pendem sobre bens imóveis objeto de alienação. Ademais, é possível concluir que o imóvel não comporta divisão cômoda, nos termos do art. 649 do Código de Processo Civil, de modo que se permite a sua venda judicial, revelando-se presentes, in casu, a necessidade e a utilidade da medida. Neste sentido, inclusive, é a jurisprudência deste tribunal: "CIVIL E PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL. AUTORIZAÇÃO PARA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL RECEBIDO COMO HERANÇA. PARTILHA. LEGITIMIDADE. INTERESSE JURÍDICO. PAGAMENTO DE TRIBUTOS E DÍVIDAS. CONDIÇÕES PESSOAIS E FINANCEIRAS DOS HERDEIROS. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. 1. Apelações contra sentença que extinguiu pedido de alvará judicial sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ao argumento de que os autores/herdeiros não teriam legitimidade e interesse jurídico para pleitearem a venda do bem enquanto não estabelecida a propriedade em seu favor. 2. Segundo o princípio da saisine, consagrado pelo art. 1.784 do Código Civil, o próprio de cujus transmite ao sucessor a propriedade e a posse da herança. 3. Não dispondo os herdeiros de condições financeiras para satisfazer o pagamento do imposto necessário à expedição do formal de partilha, bem como das demais dívidas deixadas pelo espólio, possível o deferimento de alvará judicial para alienação do bem partilhado com vistas ao respectivo pagamento. 4. In casu, os herdeiros maiores encontram-se de comum acordo para a venda do imóvel e o Ministério Público, na defesa dos herdeiros incapazes, enfatiza ser a alienação medida pertinente, por revelar-se o arquivamento do processo de inventário até a quitação do ITCMD prejudicial aos envolvidos - implicando o decurso do tempo no aumento das dívidas e na possibilidade de penhora do bem herdado. 5. Recursos conhecidos e providos. Sentença cassada. Pedido julgado procedente.” (Acórdão 1232493, 07154509720198070003, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no PJe: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Neste contexto, satisfeitos os demais requisitos legais, autorizo a alienação, pelo inventariante Rodolpho Felix Grande Ladeira, CPF acima citado, do imóvel localizado na SHIS/SUL QL 2, Lote 1, Lago Sul, Brasília/DF, registrado sob a matrícula no 61.610 no Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. O produto da alienação deverá ser depositado em conta judicial vinculada a este juízo, deduzidas eventuais despesas com a venda do bem. Saliento que tais gastos deverão ser comprovados neste processo no prazo de 20 (vinte) dias após a alienação. Atribuo a esta decisão FORÇA DE ALVARÁ, com prazo de validade de 60 (sessenta) dias, findo o qual deverá ser trazida aos autos a documentação comprobatória respectiva. Diligências legais. Em tempo, aguarde-se o decurso do prazo para cumprimento das determinações contidas na decisão de ID 157660400. Em seguida, os agravantes opuseram embargos de declaração (ID 161084929), os quais foram rejeitados nos seguintes termos (ID 161414530): “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo inventariante contra a Decisão de ID 160488271. Alega a parte embargante que a decisão precisa ser aclarada em dois pontos: a) "se o IPTU está incluído em “eventuais despesas com a venda do bem” para fins do depósito do valor remanescente em conta judicial vinculada a este I. Juízo, haja vista que será necessária sua quitação para a finalização da operação"; b) "se o Distrito Federal está dispensado do cumprimento da mencionada decisão, especialmente no que tange ao suposto recolhimento do ITCD, haja vista que o ente público, indevidamente, se recusa a cumprir o determinado por este juízo". É o breve relatório. Passo a fundamentar e decidir. Inicialmente, entendo que os embargos devem ser conhecidos em parte. Quanto à primeira irresignação, a decisão embargada merece ser esclarecida, na medida em que não restaram suficientemente claros os limites da expressão "eventuais despesas com a venda do bem". Neste sentido, esclareço que, na referida expressão estão compreendidas tão-somente as despesas arcadas pelo inventariante, estritamente ligadas à conclusão do negócio, a exemplo de gastos com seu deslocamento para tratativas, confecção de contratos etc. Estes gastos, eventualmente feitos pelo inventariante e com seu próprio patrimônio, deverão ser objeto de ressarcimento, desde que ele comprove nos autos a existência dos dispêndios. Portanto, o IPTU não está incluído na expressão "eventuais despesas com a venda do bem", inclusive por ser obrigação pretérita e que não tem relação direta com a conclusão do pacto. Quanto à segunda irresignação, entendo que ela não se subsume a nenhuma hipótese de cabimento de embargos de declaração, de modo que não merece ser conhecida. Isto porque a decisão embargada não foi omissa ou obscura quanto à obrigatoriedade do Distrito Federal em relação ao cumprimento do seu conteúdo e à (in)exigibilidade do ITCMD. Tais questões, inclusive, surgiram após o referido decisum, sem qualquer conexão com vícios em seu conteúdo. Em verdade, neste ponto, com estes embargos, o inventariante pretende alcançar provimento judicial que se equipara à determinação de uma obrigação de fazer em face do Distrito Federal - qual, seja, a de que o ente político aquiesça à venda do imóvel sem quaisquer irresignações. Aqui anoto que caberá ao inventariante promover a ação cabível no juízo competente, a fim de discutir o tema. O mesmo se diga quanto à (in)exigência do ITCMD in casu – matéria que não é fruto de qualquer vício da decisão embargada. Nesse sentir, também menciono que quaisquer discussões acerca da necessidade ou não de recolhimento de tributos para validar a negociação autorizada por este juízo, deverá ser deduzida em ação autônoma, junto ao juízo competente. In fine, a decisão embargada se prestava única e exclusivamente a autorizar a venda do imóvel nela descrito, o que fora feito. Diante do exposto, conheço parcialmente dos embargos de declaração de ID 161084929 e, na parte admitida, acolho-os para esclarecer que o IPTU NÃO se enquadra na expressão “eventuais despesas com a venda do bem”, mencionada na parte final da decisão de ID 160488271. No mais, mantenho íntegra a decisão embargada. Ademais, considerando a existência de débitos com naturezas diversas, aliado à aparente insuficiência patrimonial do espólio para pagar aos seus credores, com esteio no art. 6o do CPC, quando da apresentação das primeiras declarações, o inventariante deverá: a) apresentar um quadro consolidado de credores, com todos os débitos em face do espólio. No caso de dívidas fiscais, deverá informar a quais bens elas se referem; b) mencionar quais bens deixados pelo falecido estão onerados ou gravados com alguma restrição, indicando qual a natureza do gravame anotado; c) todas as ações que pendem contra o espólio, com a indicação do seu estágio processual hodierno, bem como se elas deram origem a algum gravame sobre os bens que compõem o acervo hereditário. Publique-se. Intime-se. No agravo, os agravantes requerem o deferimento do pedido de liminar para que seja consignado expressamente que a dívida do IPTU do imóvel seja considerada como “despesa da negociação”, autorizando o inventariante a utilizar o produto da venda para a quitação do referido débito (Art. 1.997, CC), depositando o restante em conta judicial para o prosseguimento do inventário (ID 48165383). Em suas razões, alega que o magistrado a quo não considerou o IPTU como despesa a ser arcada para a conclusão do negócio, que deve ser suportada com as forças da própria herança, nos termos do que dispõe o artigo 1.997 do Código Civil. Assevera que é exigência do cartório de imóveis a emissão de certidão negativa de débitos perante a Fazenda Distrital, a qual é emitida somente quando quitado o débito do IPTU, a única forma de pagamento do referido imposto é com o próprio produto da venda do imóvel ainda sendo parte do espólio, uma vez que, não havendo essa possibilidade, o negócio não prosseguirá pois elevaria o preço do negócio jurídico, além de não possibilitar a conversão o imóvel em pecúnia e, consequentemente, não haveria a quitação do IPTU, débito do espólio que está impedindo a transação, ou seja, é, portanto, “despesa referente à negociação”, pois tanto os herdeiros quanto o inventariante não possuem condições financeiras próprias de pagar referido imposto para impulsionar a transação, vislumbrando ressarcimento a ser coberto por herança que, na verdade, não existirá em razão dos débitos do espólio ultrapassarem as forças da herança. Alegam que nem o inventariante e os demais herdeiros utilizam o referido imóvel, posto que não há nele nenhuma construção, não justificando qualquer exigência de pagamento pelos herdeiros, mas sim, pelo próprio espólio com as forças de seu patrimônio, no caso, com o produto da venda do imóvel. Narram que, a solução para a concretização do negócio é autorizar que o inventariante utilize o produto da venda do imóvel e liquide o IPTU referente ao imóvel para que, assim, seja possível a emissão da certidão negativa do referido bem e habilite-o para a transferência aos compradores, depositando o saldo restante em conta judicial para o pagamento das demais dívidas do espólio. Por fim, sustentam que a própria decisão que autorizou a venda, do mesmo modo impediu de prosseguir com a transação uma vez que o pagamento do imposto é condição para emissão da certidão negativa a fim de prosseguir com a transferência no Cartório de Registro de Imóveis (ID 48165383) É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 48165392). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Segundo ainda o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Os autos de origem se referem ao arrolamento sumário em que o inventariante requereu a autorização para a venda do bem imóvel em questão, em razão da inexistência de interesse dos herdeiros em continuar com o mesmo, além da necessidade de vendê-lo para quitar os débitos do espólio. O cerne da controvérsia está em verificar se é possível autorizar o inventariante a utilizar o produto da venda do imóvel para a quitação de débito pretérito de IPTU. Destaque-se, conforme todo o arcabouço constante nos autos que, pelo valor dos débitos junto ao Fisco (ID 162642271), de fato, os herdeiros não possuem condições de arcar com a dívida do espólio, ou seja, não há alternativa senão a venda de bem do acervo hereditário para que sejam saldados os débitos em nome do espólio, inclusive o ITCD caso reste algum saldo de herança a ser partilhado. Inicialmente, cumpre mencionar que o IPTU é um tributo de competência municipal cuja hipótese de incidência é a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel localizado na zona urbana da municipalidade, ou no caso em questão, do ente, nos termos o art. 32 e 34 do CTN. De regra, adquirindo um bem imóvel ou o direito, o adquirente se torna responsável pelos créditos relativos ao IPTU, devidos pelo titular anterior, pois prevê o artigo 130 do Código Tributário Nacional que no caso de créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja propriedade imobiliária, sub-rogam-se tais créditos na pessoa dos respectivos adquirentes. Cumpre relatar que, o adquirente do imóvel, para evitar a sua responsabilização por débitos anteriores à aquisição do imóvel, poderá exigir que, no título de transmissão do domínio, conste a prova de que foram pagos os créditos constituídos até a data da negociação, conforme recomenda o final do caput do artigo 130 do CTN. Observe que se trata de uma faculdade concedida pelo artigo 130 do CTN ao adquirente. Ou seja, caso queira adquirir um imóvel possuidor de débitos tributários anteriores, poderá se sub-rogar ou exigir a prova do pagamento desses débitos no ato da transmissão. O que o agravante pleiteia é a possibilidade de se vincular o preço à quitação dos débitos, ou seja, nos mesmos termos em que se assemelha a venda de imóvel em hasta pública (art. 130, §único do CTN), o que não é o caso dos autos. Tanto é assim que nada impede que o alienante/agravante, em concordância com o futuro adquirente, possa abater do valor de venda do bem o total dos débitos de IPTU relativos a este imóvel e, assim, o adquirente se sub-rogaria nos tais créditos constituídos, em conformidade com o que preceitua o artigo em comento. Nesse sentido: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL. AUTORIZAÇÃO PARA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL RECEBIDO COMO HERANÇA. PARTILHA. LEGITIMIDADE. INTERESSE JURÍDICO. PAGAMENTO DE TRIBUTOS E DÍVIDAS. CONDIÇÕES PESSOAIS E FINANCEIRAS DOS HERDEIROS. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. 1. Apelações contra sentença que extinguiu pedido de alvará judicial sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ao argumento de que os autores/herdeiros não teriam legitimidade e interesse jurídico para pleitearem a venda do bem enquanto não estabelecida a propriedade em seu favor. 2. Segundo o princípio da saisine, consagrado pelo art. 1.784 do Código Civil, o próprio de cujus transmite ao sucessor a propriedade e a posse da herança. 3. Não dispondo os herdeiros de condições financeiras para satisfazer o pagamento do imposto necessário à expedição do formal de partilha, bem como das demais dívidas deixadas pelo espólio, possível o deferimento de alvará judicial para alienação do bem partilhado com vistas ao respectivo pagamento. 4. In casu, os herdeiros maiores encontram-se de comum acordo para a venda do imóvel e o Ministério Público, na defesa dos herdeiros incapazes, enfatiza ser a alienação medida pertinente, por revelar-se o arquivamento do processo de inventário até a quitação do ITCMD prejudicial aos envolvidos - implicando o decurso do tempo no aumento das dívidas e na possibilidade de penhora do bem herdado. 5. Recursos conhecidos e providos. Sentença cassada. Pedido julgado procedente. (07154509720198070003, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 3/3/2020.) Portanto, por ora, merece ser mantida a decisão agravada que autorizou a alienação, pelo inventariante/agravante, do imóvel localizado na SHIS/SUL QL 2, Lote 1, Lago Sul, Brasília/DF, registrado sob a matrícula no 61.610 no Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, sem incluir o IPTU como “eventuais despesas com a venda do bem”. Dentro deste particular, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, requisitando informações. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de junho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator